Tribunal: STF
Processo: ARE 1513960
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA APOSENTADA  - PRETENSÃO À REVISÃO DA APOSENTADORIA – AUTORA QUE ACEITOU A NÃO PARIDADE COM OS DOCENTES DA ATIVA, BEM COMO COM O CÁLCULO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS ÚLTIMOS 60 (SESSENTA) MESES ANTERIORES À JUBILAÇÃO, OCORRIDA APÓS 2004 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 39 DA LCE 836/97 – REQUERIMENTO DA AUTORA REALIZADO VOLUNTARIAMENTE E SEM DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO DE VONTADE – REVISÃO DESCABIDA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSENTE CONDENAÇÃO” (eDOC 12 – ID: 2787fd78, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; e 40, §§ 2º e 17, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a existência de equívoco no cálculo dos proventos da recorrente.



    Sustenta-se que, [c]omo a Lei Federal nº 10.887/2004 regulamentou os §§ 3º e 17 da Constituição Federal, a média a ser considerada para fins de cálculo dos proventos da autora é aquela apurada nos termos do artigo 1º da referida lei (...) e que (...) a administração estadual errou ao considerar como remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria a média dos vencimentos percebidos pela autora nos sessenta meses imediatamente anteriores à inativação (eDOC 14 – ID: d7564c9b, p. 8-9)



    Requer-se, assim, que os cálculos dos proventos sejam realizados com base na Lei nº 10.887/2004 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.887/2004 e Lei Complementar nº 836/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a própria recorrente dispensou a paridade com os vencimentos os docentes da ativa e, ainda, concordou com o cálculo dos proventos pela média salarial dos sessenta últimos meses antes da jubilação. Registrou, assim, que a aposentadoria conforme o disposto no art. 39 da Lei Complementar nº 836/1997 foi uma opção da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A r. sentença hostilizada deu a exata solução ao litígio, uma vez que a revisão da aposentadoria da recorrente é inatendível, eis que trata-se de ato jurídico perfeito sem qualquer resquício de eventual vício de vontade ou induzimento a erro, consoante bem observou a digna julgadora de origem.



    A controvérsia ficou bem elucidada no relatório fornecido pelo Dirigente Regional de Ensino da Região de Sorocaba, cujos esclarecimentos especialmente a fls. 56 são irrefutáveis e restaram irrefutados e, por isso mesmo, devem ser aqui reproduzidos para melhorar entendimento da vexata quaestio:



    ‘Ademais, é possível verificar, realmente, que em consulta à Validação de Tempo de contribuição – VTC nº 20140404/2019, que a Autora também tinha completado os requisitos para aposentadoria nos termos artigo 40, § 1º, III, alínea “a” da CF/88, c/c § 5º do art. 40 da CF/88, c/c Lei 500/74, c/c LF 11301/2006, o que lhe garantiria proventos integrais, calculados com a aplicação da Lei nº 10.887/04, porém SEM PARIDADE, ou seja, sem o direito ao mesmo reajuste da remuneração dos servidores em atividade de sua carreira, e reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral da previdência social, nos termos da LC 1.105/10, e por isso, não foi a fundamentação escolhida pela Autora.



    Além disso, no que se refere à carga horária para fins de aposentadoria, informamos que a Autora aceitou, EXPRESSAMENTE, receber seus proventos de aposentadoria pela média dos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentação, nos termos do caput do artigo 39 da Lei Complementar nº 836/97.



    (...)



    Como se observa das informações técnicas extraídas do prontuário da servidora pública e não infirmadas, ela dispensou a paridade com os vencimentos os docentes da ativa e, ainda, concordou com o cálculo dos proventos pela média salarial dos 60 (sessenta) últimos meses antes da jubilação, ocorrida após 2004” (eDOC 12 – ID: 2787fd78)   



    Percebe-se que a controvérsia dos autos remete ao exercício, pela recorrente, do direito de opção acerca do regime a que sujeita a sua aposentadoria. Desse modo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Escrevente cartorário. Opção pelo regime estatutário. Artigo 48 da Lei nº 8.935/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 916888 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.02.2016 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA firmou-se no sentido de que o art. 236 e parágrafos da Constituição Federal é norma autoaplicável, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 3. O acórdão recorrido consignou que a parte autora não fez opção pelo regime jurídico estatutário, nos moldes do art. 48 da Lei 8.935/1994. A reversão de tal conclusão do julgado demanda análise dos fatos da causa, o que é inviável nesta via recursal, incidindo o óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1379846 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.06.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 2787fd78, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente